Tribunal: TJDFT
Processo: 0731243-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA DEMANDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Em caso de ausência de documentação indispensável para análise do mérito da demanda, deve o Juízo determinar a emenda da petição inicial para juntada dos documentos pertinentes.
2. O não cumprimento de determinação judicial de emenda à inicial pelo autor da ação, mesmo após ser intimado para tanto, gera o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção da demanda sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.
3. A inversão do ônus da prova nas demandas que envolvam relação consumerista não ocorre de forma automática, de forma que não exime o autor no dever de juntar aos autos os documentos necessários para compreensão do feito.
4. Recurso conhecido e desprovido.